Tribunal: TJMT
Processo: 1011497-73.2017.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
E M E N T A:
RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EVIDÊNCIAS QUE O VALOR DISPONIBILIZADO REVERTEU EM BENEFÍCIO DA AUTORA POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DESCONTO EM APOSENTADORIA. PARCELAS DEVIDAS ENQUANTO NÃO QUITADA A INTEGRALIDADE DA OBRIGAÇÃO. DANOS MATERIAIS INOCORRÊNCIA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.
Havendo evidência que o valor de empréstimo consignado contratado por meio de cartão de crédito reverteu em benefício do consumidor por meio de crédito em sua conta corrente junto ao Banco Bradesco e ausente a prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em seu benefício previdenciário, conforme previsão contratual nesse sentido, afasta-se tanto a condenação a titulo de reparação por danos materiais como de indenização por dano moral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1011497-73.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[MADALENA MACHADO - CPF: 938.101.641-00 (RECORRENTE), ANA LIA BERTOZO DE CASTRO - CPF: 360.112.258-88 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), NOVARA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 22.317.805/0001-04 (RECORRIDO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020